Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739754-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LC COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, LUCIANO ALVES COUTINHO, MARCIA CRISTINA DO EGYPTO GONCALVES AGRAVADO: ELVYS JUCA DA CUNHA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela em sede recursal interposto por LC COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME e outros em desfavor de ELVYS JUCA DA CUNHA impugnando decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, no processo PJE 0713230-56.2020.8.07.00015, ação de dissolução parcial de sociedade, que indeferiu o pedido liminar de devolução do notebook de propriedade da empresa por não restar demonstrada a probabilidade do direito, exigência do art. 300, do CPC. Em suas razões recursais, os agravantes relatam a prática de concorrência desleal com desvio de clientes da primeira agravante pelo agravado, motivando a pretendida dissolução parcial. Instado a devolver o notebook da primeira agravante, via notificação extrajudicial, o agravado teria se recusado a fazê-lo, informando que tal equipamento havia sido dado como antecipação de lucros. Informam que foi juntada a DANFE de aquisição do equipamento pela primeira agravante, no processo originário, e parecer contábil que apontava a inutilidade do recibo de antecipação de lucros. Aduzem que o notebook nas mãos do agravado permite o mesmo acessar informações estratégicas e confidenciais relativas à primeira agravante, podendo causar prejuízos pois o agravado constituiu empresa em segmento e atividades idênticas às da primeira agravante. Ao final, aduzindo presentes os requisitos autorizativos, pugnam pelo depósito do equipamento em juízo, em 5 (cinco) dias, para que se acautele de eventuais danos à primeira agravante, e caso não seja cumprida a decisão, expedição de mandado de busca e apreensão do bem, sob pena de multa diária, limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais), o que pedem seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Juntaram documentos. É o relatório. O recurso foi firmado por Advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo. E porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado, somente pelas alegações unilaterais apresentadas, diante da apurada controvérsia quanto à sustentada doação do notebook como antecipação de lucros, concorrência desleal e desvio de carteira de clientes. Há ainda necessidade de apuração dos fatos diante de contranotificação apresentada pelo agravado (doc de ID 70591089) apontando que sua saída da empresa se deu de forma justa, correta e clara, sendo do conhecimento, concordância e amplamente incentivada pelos demais sócios, rebatendo as alegações de conduta fraudulenta e concorrência desleal que lhe foram imputadas, e ainda informando que os contratos de clientes estariam arquivados nas CPUs da própria empresa. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não vislumbro demonstrado apenas na narrativa apresentada pelos agravantes, pelo que entendo necessário o respeito e a observância das garantias processuais amparadas constitucionalmente do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa assegurados (art. 5o, inciso LV da CF/88). Ainda com o enfrentamento de pandemia mundial de Covid-19, fato público e notório, o processo e a prestação jurisdicional estão garantidos pelo Poder Judiciário que continua suas atividades normalmente, inclusive com aumento de produtividade. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restarem demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator